Tribunal: TJDFT
Processo: 0754159-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754159-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT, MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA IMPETRANTE: PALOMA REIS TAVARES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT e MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Em sua peça inicial (ID 79260892), a Impetrante narra, em resumo, que impetrou originariamente o HCCrim no 0747276- 43.2025.8.07.0000, que não foi conhecido pela relatora, ao fundamento de que a matéria deveria ser analisada primeiramente pela 1a Instância, sob pena de supressão de instância. Diz que impetrou habeas perante o Juízo de origem, que não o conheceu, ao fundamento de que compete às Turmas Criminais julgar habeas corpus. Esclarece que a impetração tem por objetivo o trancamento de inquérito policial instaurado contra os pacientes e que a alegação de ambas as instâncias de incompetência para exame da matéria acarreta-lhes constrangimento ilegal. Sustenta ausência de justa causa para o inquérito policial. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente o andamento do Inquérito Policial no 17/2021, em sua terceira fase sob o no 38/2025 - DECOR, no que concerne aos Pacientes CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT e MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA, até o julgamento final deste Habeas Corpus. Brevemente relatados, decido. A presente impetração não deve ser conhecida. Isso porque, a questão relativa à admissão da impetração já foi decidida pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, nos autos do HCCrim 0747276-43.2025.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 79260906): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes CAROLINA PINHEIRO MAEDA FEYDIT e MARCOS EDUARDO NUNES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. A impetrante alega que não há indícios concretos de autoria ou materialidade para a manutenção do Inquérito Policial no 0712257- 12.2021.8.07.0001, instaurado para apurar supostas fraudes relacionadas ao pagamento indevido de ajuda de custo do Tratamento Fora de Domicílio - TFD, da Secretaria de Saúde do DF ("Operação Sem Controle"), o que configura constrangimento ilegal por manifesta ausência de justa causa. Argumenta que, em relação à paciente Carolina, não há qualquer conduta dolosa individualizada, sendo certo que sua inclusão no sistema TFD ocorreu por ato de servidora também investigada, inexistindo prova de adesão consciente ao suposto esquema fraudulento. Informa que a paciente é genitora de duas crianças em tenra idade, uma dela portadora do transtorno de espectro autista, além de ser responsável pelos cuidados com o pai, idoso de 85 anos. Ressalta que a alteração de nome da paciente, anteriormente registrada como Karind Ribeiro Maeda, se deu dentro dos trâmites legais e não guarda relação com os fatos apurados, bem como que eventual menção a ocorrências pretéritas (ocorrência no 757/2019 – 06a DP) não possui conexão com o inquérito em curso. Quanto ao paciente Marcos Eduardo, afirma que as imputações se limitam a vínculos familiares e a uma suspeita de ameaça, sem prova direta de participação na fraude, sendo insuficientes para justificar a persecução penal. Aduz que a manutenção da investigação, baseada em indícios frágeis e genéricos, viola o princípio da responsabilidade penal subjetiva e gera restrição indevida de direitos, afetando a honra e a vida profissional dos pacientes. Sustentando os requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão imediata do andamento do inquérito. No mérito, pleiteia o trancamento definitivo da investigação por falta de justa causa. Indeferido o pedido liminar (ID. 77820472). Informações do Juízo da causa (ID 77895467). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 78172464). É o relatório. Conforme apontado pelo i. parecer do Ministério Público, o presente writ não comporta seguimento. De acordo com as informações da autoridade apontada coatora (ID 77895467), o inquérito policial tem tramitação direta entre o Ministério Público e a autoridade policial, de modo que o Poder Judiciário não tem ingerência sobre as investigações. Ademais, as alegações quanto à inexistência de justa causa para a manutenção do inquérito policial não foram submetidas ao crivo do Juízo de 1o grau, de modo que eventual manifestação pelo Tribunal de Justiça incorreria em supressão de instância. Nesse sentido: PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 0701677-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) Logo, ausente manifesta ilegalidade, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. (g.n.). Como se observa, a eminente Desembargadora Relatora do referido habeas corpus não admitiu a impetração, em razão do fato de que as questões relativas à inexistência de justa causa para a manutenção do inquérito policial não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de forma que sua análise imediata, em segundo grau, acarretaria supressão de instância. Assim, ao contrário do que defende a Impetrante, a referida decisão não atribuiu ao Juízo de primeira instância a competência para processar e julgar habeas corpus, mas consignou que o pedido relativo ao trancamento de inquérito policial deveria ser, inicialmente, submetido a ele, sob pena de supressão de instância. A opção pela impetração do habeas corpus perante o Juízo da primeira instância foi realizada pela defesa dos pacientes. E, ainda que seja admitida a impetração pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal, é cabível o Recurso em Sentido Estrito contra a referida decisão. Por outro lado, convém ressaltar que não compete a esta Turma Criminal revisar, por meio de habeas corpus, decisão monocrática proferida por um de seus membros, que sequer foi objeto de recurso, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente impetração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator